Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. FAMILIAR. PERÍCIA OFICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A remoção poderá ser concedida a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, com base em parecer emitido pela Junta Médica Oficial do Setor de Gestão de Pessoas, conforme inteligência do art. 36, caput, e parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 e art. 35 do Decreto Distrital n.o 34.023/2012.
2. Hipótese em que a parte autora comprovou por meio de perícia médica oficial que preenche os requisitos para o deferimento da remoção por motivo de saúde de familiar.
3. A doutrina moderna adota o entendimento de que o ato administrativo deve observância ao princípio da juridicidade, ou seja, o Administrador deve observar o ordenamento jurídico como um todo (princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana), fato que implica a submissão aos princípios gerais de direito, à Constituição, às normas internacionais, entre outros.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, em razão da isenção legal.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.